Tribunal: TJPA
Processo: 0850747-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0850747-94.2018.8.14.0301

APELANTE: LUIS BERNARDO SARMANHO DE OLIVEIRA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR.
SENTENÇA QUE FIXOU A IDADE MÁXIMA DE 21 ANOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM
.
APELAÇÃO CÍVEL
.
PRETENSÃO
À LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATÉ 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 9.717/1998.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO
. PRETENSÃO
À
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS.
AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
À UNANIMIDADE.

1.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO IGEPREV. Insurgência contra sentença que fixou a idade máxima para recebimento do benefício de pensão previdenciária em 21 (vinte e um anos), com base na Lei Federal nº 8.213/91. Pretensão de aplicar a Lei Complementar nº 039/2002, limitando o pagamento da pensão aos filhos do segurado até 18 anos.

2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

3. O óbito do genitor do apelado ocorreu em novembro de 2005,
quando em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela
Lei Complementar nº 44/2003,
que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos.

4.
Inobstante, a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual.

Logo, não há como limitar o pagamento da pensão ao filho do ex segurado até 18 anos, devendo ser mantida a sentença que fixou a idade máxima para recebimento do benefício de pensão previdenciária em 21 (vinte e um anos), com base na Lei Federal nº 8.213/91.

6.

DO RECURSO ADESIVO.
O recorrente requer a extensão da pensão por morte até autor completar 24 anos, por estar matriculado em curso de nível superior.

7.
Pelos mesmos fundamentos utilizados no Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV, não há como reconhecer o pedido de extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade.

8. DA REMESSA NECESSÁRIA.
Nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009, a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados neste voto.

9.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de junho a 04 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0850747-94.2018.8.14.0301
) interposto por INTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra
LUIS BERNARDO SARMANHO DE OLIVEIRA
e,
Apelação Adesiva,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (ID
4192275
)
:

(...)
Dispositivo. Isto posto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 determinando que o IGEPREV no prazo de 10 (dez) dias, adote as providencias necessárias para pagamento da Pensão por morte do autor até que este complete os 21 anos de idade. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93. Sem honorários. Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em razões recursais (ID
4192286
), o IGEPREV sustenta que
o apelado não possui direito à extensão da pensão previdenciária até 21 anos de idade, pois a Lei Complementar nº 039/2002, em vigor à época do falecimento de seu genitor limitava o pagamento da pensão aos filhos do segurado até 18 anos. Ao final, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

O apelado apresentou contrarrazões e interpôs Recurso Adesivo
(Id.
4192290), requerendo o não provimento à Apelação interposta pela Apelante e, como pedido adesivo, a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao pagamento de pensão até 24 anos ou até o término do seu curso de nível superior.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que recebi o recurso em ambos os efeitos, determinando ainda, a remessa do processo ao Parquet, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (ID
4298883
), que se manifestou pelo não provimento dos Recursos (ID
4298883
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO IGEPREV

À luz do CPC/15, conheço do presente recurso vez que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

O cerne recursal consiste em verificar se
a sentença que fixou a idade máxima para recebimento do benefício de pensão previdenciária em 21 (vinte e um anos), com base na Lei Federal nº 8.213/91 deve ser reformada, para aplicar a Lei Complementar nº 039/2002, limitando o pagamento da pensão ao filho do segurado até 18 anos.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

Cumpre destacar, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII
- previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º
A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Denota-se do texto constitucional, que no âmbito da competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

A Lei Federal nº 8.213/1991, que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Vejamos:

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I -
o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Art. 77
. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º
O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho
, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

No caso em análise, o óbito do genitor se deu em novembro de 2005 (Id. 4192095), época em que já vigorava a Lei Complementar Estadual (LCE) nº 039, de 09 de janeiro de 2002, que, no seu artigo 6º, II, preceitua que o benefício aos filhos deverá ser limitado até os 18 (dezoito) anos, senão vejamos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o ônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

A análise dos dispositivos acima transcritos revela conflito normativo, pois, enquanto a

Lei Federal nº 8.213/1991 estabelece como dependentes os filhos menores de 21 anos, a Lei Estadual limite a relação de dependência aos filhos menores de 18 anos.

Neste viés, cumpre esclarecer que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, a conferir:

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Com efeito, deve prevalecer a regra contida na lei federal, reconhecendo-se o direito à pensão por morte ao filho até 21 anos,
conforme previsto na Lei n. 8.213/1991
, uma vez que, consoante explicitado neste voto, a norma geral deve ser observada pelos demais Entes da Federação no que diz respeito à competência concorrente.

Este é o entendimento que prevalece
no STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE.IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

Neste sentido, corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 24, inciso XII da Constituição Federal a previdência social é matéria de legislação concorrente entre a União e os Estados e, desta forma, existindo lei federal com normas gerais sobre o assunto está deverá ser obedecida. Portanto, a competência dos Estados é meramente suplementar, concluindo-se que o artigo 6º, inc. I da Lei Estadual nº 39/2002 não tem eficácia, visto que o Regime Geral de Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos.
2. À unanimidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-PA - AI: 00005212220168140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/09/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/10/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO ? AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE. 1 ? A matéria deve ser dirimida pela legislação que vigorava à época da ocorrência do fato gerador, no caso, o óbito do pai do agravado, é o entendimento jurisprudencial, tendo inclusive sido publicada a Súmula 340 do STJ, neste sentido; 2- A lei Federal nº 8.213/91, vigente à época do fato gerador, previa 21 anos, idade limite para o recebimento do benefício, contrapondo-se a Lei complementar Estadual 039/2002 e suas alterações que previam a limitação do benefício até os 18 anos. 3-
As Leis Federais sobre normas gerais possuem superveniência sobre as leis estaduais e lhes suspendem a eficácia no que lhe for contrário, é o que prevê o art. 24, §4 da Constituição Federal Brasileira.
4- A pensão por morte possui característica de verba alimentar, visto que o pai do agravado era o responsável pelo sustento da família. Retirar-lhe o benefício nesse momento, além de ferir norma federal, vai de encontro aos preceitos e princípios Constitucionais; 5- Recurso conhecido e desprovido. (2015.04669851-72, 154.402, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-03, Publicado em 2015-12-10)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INTRUMENTO PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). II -
O óbito do ex-segurado Marco Antônio Beltrão Pamplona se deu em 25 de novembro de 2007, quando estava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a qual elencava como dependentes o filho com até 18 (dezoito) anos de idade, garantindo a extensão do benefício para além dessa idade apenas para os filhos inválidos, enquanto durasse a invalidez, conforme o art. 06, II, da referida norma, caso em que não se amolda ao do ora agravante. Porém, a regra imposta pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002 entra em confronto com a regra estabelecida pela Lei Federal nº 8.213/1991. Vale frisar que a Previdência Social é matéria de legislação concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Pelo Principio da Hierarquia das Normas a legislação federal tem primazia sobre a legislação estadual.
III - No âmbito federal há a Lei Federal nº 8.213/1991, que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social, na qual assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2017.00912171-62, 171.361, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-09, Publicado em 2017-03-10).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE. 1. A vedação de deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública disposta no art. 1º da Lei nº 9494/97, no art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplica ao caso concreto, pois se trata de causa de natureza previdenciária, nos termos da Súmula 729-STF. 2. O Egrégio Tribunal Pleno, em sua 40ª Sessão ordinária, realizada em 14/10/2009, firmou posicionamento que é incabível o incidente de inconstitucionalidade em sede de agravo de instrumento. 3. Preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, de acordo com os documentos acostados nos autos, para assegurar o direito do agravado a concessão e incorporação do adicional de interiorização. 4 ? A matéria deve ser dirimida pela legislação que vigorava à época da ocorrência do fato gerador, no caso, o óbito do pai do agravado, é o entendimento jurisprudencial, tendo inclusive sido publicada a Súmula 340 do STJ, neste sentido; 5-
A lei Federal nº 8.213/91, vigente à época do fato gerador, previa 21 anos, idade limite para o recebimento do benefício, contrapondo-se a Lei complementar Estadual 039/2002 e suas alterações que previam a limitação do benefício até os 18 anos. 6- As Leis Federais sobre normas gerais possuem superveniência sobre as leis estaduais e lhes suspendem a eficácia no que lhe for contrário, é o que prevê o art. 24, §4 da Constituição Federal Brasileira.
7- A pensão por morte possui característica de verba alimentar, visto que o pai do agravado era o responsável pelo sustento da família. Retirar-lhe o benefício nesse momento, além de ferir norma federal, vai de encontro aos preceitos e princípios Constitucionais; 8- Recurso conhecido e improvido. (2016.01804496-45, 159.262, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-05, Publicado em 2016-05-11).

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido no mandamus; 3.
A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 4. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade
; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e providos, para reformar a sentença atacada. (2016.02103316-59, 160.070, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 2016-05-31). (grifos nossos).

Diante disso, verifica-se que
não há como
limitar o pagamento da pensão ao filho do ex segurado até 18 anos,
devendo ser mantida a sentença que
fixou a idade máxima para recebimento do benefício de pensão previdenciária em 21 (vinte e um anos), com base na Lei Federal nº 8.213/91.

DO RECURSO ADESIVO

À luz do CPC/15, conheço do presente RECURSO ADESIVO, vez que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

O pedido adesivo cinge-se na possibilidade de extensão da pensão por morte até autor completar 24 anos, por estar matriculado em curso de nível superior.

Pelos mesmos fundamentos utilizados no Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV, não subsiste o pedido de extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, impondo-se a manutenção da sentença impugnada.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009 e, ao apreciá-la, verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados neste voto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao APELO E AO RECURSO ADESIVO, e
em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, confirmo a sentença em seu inteiro teor.

É o voto.

PRI

Belém, 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

Belém, 06/07/2021